Tribunal: CARF
Processo: 19647.000954/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000954/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.094 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
ERETIANO ANTONIO DA SILVA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS
INDENIZATÓRIAS. FGTS. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
O FGTS e a indenização por rescisão de contrato do trabalho, recebidos em
demanda judicial trabalhista, não integram a base de cálculo do IRPF, ao teor
do art. 6o, inciso V, da Lei no 7.713/88, e art. 39, inciso XX, do RIR/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 11.923,39, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 35.214,11, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$
5.927,32 (fls. 6/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 11-33.050, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Recife - DRJ/REC (fls. 50/56):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000954/2007-20
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.094 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000954/2007-20

Em desfavor do contribuinte acima identificado, foi emitida Notificação de
Lançamento, de fls. 5 a 7, na qual foi constatada omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de
R$ 35.214,11, relativamente ao ano-calendário de 2004.
2. Com base no enquadramento legal, de fl. 6, foi alterada a Declaração de Ajuste Anual
para inclusão dos citados rendimentos. Como resultado, restou apurado um Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) Suplementar, no valor de R$ 5.927,32, acrescido
de multa de ofício de 75%, no valor de R$ 4.445,49, e de juros de mora, no valor de R$
1.550,58, totalizando um crédito tributário no valor de R$ 11.923,39, conforme
demonstrativo abaixo:

3. Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento em 3 de janeiro de 2007 (fl.
38), o contribuinte apresenta impugnação, de fls. 1 a 4, em 2 de fevereiro de 2007, na
qual concorda parcialmente com a apuração contida em tal notificação, pleiteando
apenas o reconhecimento da isenção tributária da parcela de rendimentos
referente ao FGTS e multa de 40%. Alega em síntese:
a) que, na data da elaboração de sua Declaração de Ajuste Anual Simplificada, não usou
de má-fé ao transcrever na íntegra os valores demonstrados no informe de rendimentos
fornecidos por sua antiga fonte pagadora, a Pepsico do Brasil Ltda;
b) que seja atribuída à fonte pagadora qualquer responsabilidade ou penalidade
resultantes do preenchimento incorreto da sua Declaração de Ajuste Anual
Simplificada;
c) que o Douto Auditor deixou de observar a existência de valores no total de R$
18.043,66, relativos ao FGTS e multa de 40%, os quais não integram a base de
cálculo do Imposto sobre a Renda;
d) que comprova os valores a título de FGTS e multa de 40% com a planilha de
detalhamento em anexo, extraída da folha de no 1.015 do processo da Justiça do
Trabalho;
e) que, ao ser considerado o FGTS e multa de 40%, tem-se como valor correto dos
rendimentos tributáveis recebidos em alvarás a quantia de R$ 250.121,00, gerando, após
nova apuração do IRPF, um imposto a restituir no valor de R$ 1.619,69;
4. Por fim, com base nos fatos apresentados; nos documentos em anexo; no
entendimento de que em nenhum momento houve a intenção de cometer qualquer
ilícito, pois o equívoco cometido foi única e exclusivamente em função da falha no
informe de rendimentos da fonte pagadora; e no fato de nenhum saldo devedor ficar
constatado após a correção; solicita anulação da Notificação de Lançamento e a
liberação com a maior brevidade possível dos valores a título de restituição.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 26/05/2011 (fls. 80), o contribuinte, em 15/06/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 61/64), repisando as alegações da peça impugnatória e
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.094 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000954/2007-20

contestando o voto condutor da decisão recorrida, trazendo aos autos cópias autenticadas pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 6o Região de peças processuais extraídas do processo judicial
no 730/01, requerendo, ao final, a revisão de julgamento para seja providenciada a restituição da
parcela do imposto de renda do referido exercício.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 65/79.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada decorrentes de processo trabalhista –
dos valores recebidos a título de FGTS acrescidos da multa de 40%:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC, que manteve
o lançamento diante da omissão de rendimentos recebidos, em decorrência do processamento da
DAA/2005, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.927,32, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, com especial
destaque para a exclusão dos rendimentos recebidos, da parcela isenta de R$ 18.043,66, relativa
ao FGTS + multa de 40%.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz novamente aos autos, dentre outros e
em especial, peças e planilha de cálculos extraídas da reclamatória trabalhista no 730/01,
autenticadas pelo TRT da 6o Região (fls. 65/78).
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da omissão de rendimentos em litígio mantida pela decisão recorrida
(fls. 52/56):
6. O litígio se restringe a determinação da natureza tributária das verbas recebidas em
virtude de processo judicial trabalhista, uma vez que o impugnante almeja a exclusão
dos rendimentos tributáveis da quantia de R$ 18.043,66, segundo ele relativos ao
FGTS e multa de 40% e, consequentemente, isentos de tributação. (...).
10. Passe-se, agora, ao exame da isenção pleiteada. Os recebimentos a título de FGTS,
para fins tributários, são regulados pelo art. 39, inciso XX, do RIR/99, nos seguintes
termos: (...)
9.1 Dessa maneira, de fato os recebimentos relativos ao FGTS acrescidos de multa de
40% são isentos de tributação pelo IRPF. Não obstante, para que seja reconhecida a
isenção, se faz necessário que o contribuinte apresente cálculo oficial da Justiça do
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.094 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000954/2007-20

Trabalho discriminando a natureza das verbas decorrentes da ação judicial
trabalhista.
9.2 Com o objetivo de comprovar tal natureza, o impugnante anexa a fl. 32 planilha com
cálculos que apresentam o valor de R$ 18.043,66 relacionado ao FGTS e multa de 40%,
atualizado até 30 de novembro de, 2003. Segundo o autor, o documento foi extraído do
processo da Justiça do Trabalho.
9.3 Da análise da referida planilha, observa-se que consiste em simples cópia avulsa,
sem qualquer autenticação, assinatura de servidor público ou timbre da Justiça do
Trabalho. Assim, tal documento não se reveste de formalidades essenciais para
considera-lo como prova inconteste.
(...)
9.5 Dessa forma, por não ter o contribuinte carreado aos autos documentos que
demonstrem a natureza tributária da parcela contestada dos rendimentos
omitidos, não há como reconhecer a isenção pleiteada.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Vale salientar, que a insurgência recursal se centraliza sobre a tributação dos
valores pagos a título de FGTS + 40%, valores estes isentos da tributação do imposto de renda,
nos termos dos arts. 6o, inciso V, da Lei no 7.713/88, e 39, inciso XX, do RIR/99, conforme aliás
reconhecido na própria decisão recorrida, remanescendo pendente apenas a demonstração de que
a planilha trazida na impugnação (fls. 38) se refere à atualização dos cálculos elaborados pela
Justiça do Trabalho.
Neste ponto, os documentos carreados aos autos, em especial a conta de
liquidação vinculada ao processo trabalhista no 730/01 (fls. 67/70), são contundentes em
demonstrar a ocorrência da apuração de valores relativos ao FGTS + 40%, atribuindo, assim, ao
meu sentir, veracidade da planilha elaborada (fls. 38) que tão somente repagina e atualiza, até
30/11/2003, os valores apurados pela Justiça do Trabalho, suprindo assim a falha apurada, razão
pela qual afasto a omissão de rendimentos apurada no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar a tributação sobre os valores recebidos a título de FGTS + 40%,
no valor de R$ 18.043,66, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2004,
exercício de 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital